Tribunal: STF
Processo: Rcl 10449
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Reclamação. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sobrestamento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem, com fundamento no art. 543-b, § 1º, do CPC. Repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte no RE nº 603.397/SC. Agravo não provido.



    1. Apesar de as razões expostas indicarem a análise da presente reclamação constitucional sob a perspectiva da violação da Súmula Vinculante nº 10, impõe-se salientar que a presente ação reclamatória está inserida em contexto processual específico, no qual a corte reclamada determinou o sobrestamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 543-B, § 1º, do CPC.



    2. Eventual juízo definitivo da Suprema Corte em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral.



    3. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal na questão ora em análise (§ 2º do art. 543-B do CPC).



    4. Agravo ao qual se nega provimento.